Tribunal: TCU
Processo: 016.401/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5120/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.401/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaíde Magalhães de Oliveira (CPF XXX.630.701-XX); Angélica Gomes de Oliveira Lúcio Carneiro (CPF XXX.715.334-XX); Antônio Roberto de Oliveira Ramalho (CPF XXX.453.875-XX); Evandro Pereira Guimarães (CPF XXX.848.914-XX); Maria de Fátima Silva Benevides (CPF XXX.335.574-XX); Mateus Silva Coelho (CPF XXX.796.585-XX); Poliana Andrade Pimentel Hirsch (CPF XXX.201.585-XX); Ronaldo Rodrigues Ribeiro Silva (CPF XXX.985.133-XX); Sheila Cristina de Oliveira (CPF XXX.544.816-XX) e Sinval Soares Paulino (CPF XXX.534.027-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.